Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. EXECUÇÃO RELATIVAS AO MESMO CONTRATO. PRESTAÇÕES DISTINTAS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO OCORRÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não obstante, se constatar que ambas as ações executivas possuem as mesmas partes e se encontram fundadas no mesmo título extrajudicial, (Contrato de Honorários Advocatícios, assinado na data de 02/02/2006), no entanto, verifica-se também que cada feito executivo diz respeito a uma parcela distinta que foi inadimplida pelo executado.
2. A execução de cada parcela de honorários vencidos e não pagos ou a cada liquidação de determinado valor, surge para o exequente a causa de pedir para novo feito executório.
3. Os valores executados em ambas ações de execução são independentes, constituindo causa de pedir diversa, não havendo necessidade de reunião dos processos para julgamento pelo mesmo Juízo.
4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, JUÍZO DA 2a VARA de EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA.